Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754556-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., condicionou a expedição do alvará de levantamento ao trânsito em julgado dos acórdãos relativos aos agravos de instrumento no 0717741-40.2023.8.07.0000 e no 0724612-86.2023.8.07.0000 ou à informação concernente à atribuição, ou não, de efeito suspensivo aos recursos constitucionais eventualmente interpostos (ID 169517114 e 181980497). O agravo de instrumento em questão restou provido ao fundamento de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995 do CPC); de que os AGI’s no 0717741-40.2023.8.07.0000 e no 0724612-86.2023.8.07.0000 foram desprovidos, à unanimidade, nos termos dos acórdãos de ID 177649608 e 189746696 do processo de origem; e de que os recursos especial e extraordinário interpostos no AGI no 0717741-40.2023.8.07.0000 foram inadmitidos (ID 186245865), devendo, portanto, o cumprimento de sentença prosseguir no tocante ao pedido de expedição de alvará para levantamento de valor penhorado. NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. interpõe os presentes embargos de declaração em face do acórdão de ID 57660018, que deu provimento ao agravo de instrumento de THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA ao argumento de existência de contradição no julgado, por inobservância ao principio da menor onerosidade ao executado, e de obscuridade e erro material, porquanto “o termo inicial para uma condenação de valores deve considerar como incidência de juros a data da citação e a correção monetária é a partir do arbitramento (publicação da sentença), conforme Súmula 362 do STJ”, porém foi fixado pagamento sobre o valor atualizado da causa, sendo que, considerando que se trata de ação com proveito econômico, deveria incidir sobre o valor da condenação. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes em relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto, sobre as provas anexadas e sobre os valores de condenação. Regularmente intimado, o embargado manifestou seu desinteresse em apresentar contrarrazões (ID 58690236). Em que pese a insurgência apresentada por meio dos presentes embargos de declaração, a condição para a expedição do alvará de levantamento restou concretizada, conforme certificado no ID 191688493 do feito de origem, do que se extrai eventual perda superveniente do objeto deste recurso. Nesta senda, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE (NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto destes embargos de declaração, requerendo o que entender de direito, inclusive a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator